Tribunal: TJMT
Processo: 1002589-12.2022.8.11.0028
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Ementa
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. INSURGENCIA DO RECLAMANTE. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DA RECLAMADA DE “CASO FORTUITO” NÃO COMPROVADO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, sem justificativa plausível, gera constrangimento de ordem moral ao consumidor, por se tratar de um bem de caráter essencial.
2. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, o recorrente faz jus à indenização, ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
3. Sentença reformada para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002589-12.2022.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AQUILINO ONORIO DE JESUS - CPF: 065.241.501-63 (RECORRENTE), MARIA PAULA GAHYVA EUBANK - CPF: 048.902.811-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023